Tribunal: TJSP
Processo: 2335137-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – "Decisum" que acolheu o pedido formulado no incidente para incluir os agravantes no polo passivo da execução.

Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Requisitos não preenchidos – A mera alegação de encerramento irregular ou ausência de bens passíveis de penhora não autorizam o acolhimento do

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – "Decisum" que acolheu o pedido formulado no incidente para incluir os agravantes no polo passivo da execução.

Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Requisitos não preenchidos – A mera alegação de encerramento irregular ou ausência de bens passíveis de penhora não autorizam o acolhimento do incidente – Inteligência do art. 134, § 4,o do Código de Processo Civil c/c o art. 50, do Código Civil – Teoria maior que exige requisitos objetivos específicos não demonstrados pelo credor – Ausência, ademais, de comprovação fidedigna que houve confusão patrimonial ou mesmo demonstração de que os sócios teriam se utilizado da empresa como meio para o abuso de direito – Precedentes – Decisão reformada.

Agravo provido.